Tribunal: STF
Processo: Rcl 76850
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ALEGADA APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 583 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001863-37.2017.5.05.0161, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 10, bem como de aplicação inadequada do Tema 583 da repercussão geral. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação proposta pelo ora beneficiário objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrentes de descumprimento de critérios de promoção por mérito previstos em regulamento interno da Petrobras. Relata ter o Tribunal Superior do Trabalho aplicado indevidamente, ao caso concreto, a Súmula 452/TST — que prevê prescrição parcial — afastando o disposto no art. 11, § 2º, da CLT, cujo conteúdo determina a prescrição total, nos casos de prestações sucessivas fundadas em alteração do que foi pactuado. 



    Argumenta que, ao afastar a aplicação do referido dispositivo, o Tribunal deixou de observar a regra de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF/88, em afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Sustenta, ademais, ter interposto recurso extraordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de ausência de repercussão geral pela aplicação indevida do Tema 583 do STF. 



    Alega, nesse sentido, que a controvérsia de origem não se relacionava à “espécie de prescrição aplicável ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não concessão, pelo empregador, de promoções asseguradas em plano de cargos e salários ou equivalente, na esteira da Súmula nº 452, o que se questiona é a própria aplicação da Súmula nº 452/TST, em hipótese onde há norma específica na CLT para cuidar do tema” (doc. 1, p. 7). Aponta, assim, a ausência de estrita aderência entre o Tema 583 e a controvérsia dos autos, razão pela qual cabia ao Tribunal reclamado efetuar o devido distinguishing, sob pena de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em obediência ao disposto no art. 11, § 2º, da CLT. 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (docs. 24 e 25). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 28): 



    “Constitucional. Direito Trabalhista. Alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 10. Reserva de plenário. Prescrição parcial de diferenças salariais por inobservância de critérios de promoção por mérito. O TST afastou a tese de prescrição total ao entender que não houve alteração contratual, nos termos do art. 11, §2º da CLT, mas sim descumprimento de regulamento interno, aplicando a Súmula 452/TST, sem declarar a inconstitucionalidade da norma legal. – Requer-se a improcedência da reclamação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegada aplicação inadequada do Tema 583 da repercussão geral ao caso concreto.



    Com efeito, no julgamento do ARE 697.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relacionada à incidência da prescrição, no âmbito da Justiça do Trabalho, era desprovida de repercussão geral, uma vez que demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O acórdão do referido julgamento porta a seguinte ementa: 



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (ARE 697.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2021). 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão sobre o qual o reclamante interpôs recurso extraordinário — cujo seguimento foi negado pelo Tema 583 — tinha como objeto justamente o exame da incidência prescricional trabalhista no caso concreto. 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.735-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    Verifica-se, ademais, que a presente reclamação tem como fundamento a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, pela ausência de aplicação ao caso concreto da disposição do art. 11, § 2º, da CLT. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. A leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Superior do Trabalho negado a aplicação do art. 11, § 2º, da CLT, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo e da aplicação ao caso concreto da Súmula 452 do TST. Com efeito, o acórdão reclamado assentou: 



    “Não há que se falar em acolhimento da prescrição total, sendo inaplicável à hipótese a Súmula 294 do TST. Com efeito, busca o demandante o reconhecimento do direito a promoções por merecimento em determinados anos de seu contrato laboral, gerando diferenças salariais, em virtude de omissão da empresa ré em efetuar aludidas promoções. Assim, a violação ao direito se renovaria mês a mês, a cada pagamento de salário em valor inferior ao supostamente devido, não se aplicando a prescrição total. Tal entendimento se coaduna com a previsão da Súmula 452 do E. TST. 



    Outrossim, aplica-se ao presente caso apenas a prescrição quinquenal/parcial com a devida observação já contida em outros julgamentos desta Relatoria, no sentido de que a mesma incida sobre os créditos relativos às diferenças decorrentes dos avanços por mérito, devendo ser preservado o fundo de direito. Assim, conforme entende esta Relatoria, a prescrição a ser aplicada na situação em exame não é, de fato, total, mas sim parcial, alcançando apenas os efeitos financeiros anteriores ao quinquênio. 



    Convém salientar que a prescrição incidirá sobre as parcelas salariais devidas e não sobre o direito à promoção buscada na peça inicial da presente reclamação trabalhista. 



    Assim, ela não atinge o direito à promoção, mas tão somente às diferenças salariais anteriores ao quinquênio, porque, de fato, a obrigação é de trato sucessivo ” (doc. 3, p. 4). 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 



    2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o Tribunal trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação acerca da aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, forte na inobservância de regulamento interno, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos, envolvendo, inclusive, o mesmo reclamante: Rcl 76.853, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/3/2025; Rcl 76.829, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/5/2025; e Rcl 76.875, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/5/2025.



    Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente